Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706022-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DRY CONSTRUCTION SOLUCOES PARA CONSTRUCAO A SECO LTDA, PLACLUX INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA., PLACLUX INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA., S M DRYWALL EIRELI, DRYWALL RIO SOLUCOES PARA CONSTRUCAO A SECO EIRELI, DRY MAXX COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES A SECO EIRELI, DRY HOME SOLUCOES PARA CONSTRUCAO A SECO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por DRY CONSTRUCTION SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO A SECO LTDA e OUTROS formulado no ID no 61971307, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007